Tribunal: TJMT
Processo: 1012518-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012518-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVANTE), JONATAN LEMES MARTINS - CPF: 066.060.851-01 (AGRAVADO), IGOR MORAES LINO DA SILVA - CPF: 062.681.581-99 (AGRAVADO), ANNA LEMES MARTINS - CPF: 066.060.491-48 (AGRAVADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE TURÍSTICO FAMILIAR. CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO COM ANTECEDÊNCIA. MULTA CONTRATUAL DESPROPORCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa de turismo contra decisão que concedeu tutela de urgência para garantir a manutenção parcial de contrato de viagem, excluindo dois passageiros com recálculo proporcional, diante da negativa da empresa em proceder ao cancelamento parcial sem imposição de multa de 25% sobre o valor total e retenção dos valores das passagens.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou o cancelamento parcial do contrato de prestação de serviço turístico; e (ii) se a multa contratual de 25% e a retenção integral das passagens configuram cláusulas abusivas, à luz do CDC e da boa-fé contratual.

III. Razões de decidir

Restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, dado que a solicitação de cancelamento parcial ocorreu com antecedência razoável e foi indevidamente recusada pela recorrente, expondo os consumidores a risco de prejuízo.

A recusa à alteração parcial do contrato e a imposição de penalidades desproporcionais contrariam os arts. 39, V, e 51, IV, do CDC, bem como o art. 740, §3o, do CC, que limita a retenção a 5% do valor da passagem.

A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional à finalidade coercitiva e pode ser readequada se excessiva, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

Ausência de demonstração de perigo de dano inverso. Menção genérica a dificuldades operacionais não constitui prova idônea.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a concessão de tutela de urgência para assegurar o cancelamento parcial de contrato de prestação de serviço turístico quando solicitada com antecedência e houver recusa injustificada do fornecedor. 2. Configura cláusula abusiva a imposição de multa de 25% sobre o valor total do contrato e retenção integral de passagens em cancelamento parcial, em afronta ao CDC e ao art. 740, §3o, do CC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de restituição de valores c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais (processo n.o 1009641-35.2025.8.11.0002), em trâmite perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande, ajuizada por Jonatan Lemes Martins e outros.

Na origem, os autores requereram a exclusão de dois passageiros (Anna Lemes Martins e Igor Moraes Lino da Silva) do pacote turístico contratado, mantendo os demais serviços aos outros contratantes, com fundamento na solicitação de cancelamento parcial da viagem agendada para o dia 23.08.2025. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada pleiteada, determinando a obrigação de fazer no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00.

Inconformada, a agravante sustenta, a desproporcionalidade e excesso da multa cominatória fixada, a qual pode resultar em valor desarrazoado e desequilíbrio entre as partes processuais, bem como quanto a inviabilidade de cumprimento da ordem judicial no prazo estabelecido (48 horas), considerando a necessidade de tratativas com fornecedores terceiros (companhias aéreas e hotéis).

Ressalta quanto a sua condição de mera intermediadora, sem autonomia para revogar cláusulas contratuais estabelecidas por fornecedores e a necessidade de observância ao pacta sunt servanda, ante a contratação de pacote com cláusula expressa de irretratabilidade e inalterabilidade de tarifas promocionais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender ou minorar a multa até julgamento do mérito, e, posteriormente, o provimento do agravo com a redução da multa diária para R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, ou outro valor reputado justo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
283968882
).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
285855396
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jonatan Lemes Martins e outros
manejaram
ação de restituição de valores cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais em desfavor da agravante, discorreram que contrataram com a ré pacote turístico contemplando passagens aéreas, hospedagem e demais serviços para viagem familiar com destino à cidade de Porto Seguro/BA, prevista para o embarque em 23.08.2025. Informam que, posteriormente, dois dos passageiros — Anna e Igor — desistiram da viagem, comunicando à empresa, com a devida antecedência, o pedido de cancelamento parcial do contrato. Aduzem, contudo, que a requerida recusou-se a atender ao pleito, impondo multa de 25% sobre o valor integral do contrato e retendo, de forma absoluta, os valores referentes às passagens dos desistentes, sem qualquer justificativa idônea. Diante da resistência da empresa e do risco de comprometimento da continuidade da viagem para os demais integrantes, os autores ajuizaram o presente feito com pedido de tutela jurisdicional de urgência.

O d. magistrado deferiu a tutela de urgência, para, determinar no prazo de 48horas, a manutenção do contrato ativo exclusivamente para os passageiros remanescentes, garantindo a continuidade da viagem contratada; a retirada dos passageiros Anna Lemes Martins e Igor Moraes Lino da Silva, do contrato, realizando o recálculo proporcional dos valores contratados; a abstenção de cancelamento integral da viagem ou de condicionar a continuidade do pacote turístico ao pagamento de multas ou penalidades abusivas, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC.

Irresignada, recorre a agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação

Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencida da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, os elementos constantes dos autos demonstram que a parte autora pleiteou a alteração contratual com razoável antecedência, para excluir dois dos passageiros inicialmente incluídos no pacote turístico, mantendo a viagem dos demais.

A negativa da agravante à modificação parcial do contrato — ainda que a viagem esteja prevista para o mês de agosto — ensejou a necessidade de intervenção judicial para evitar que os autores arcassem com encargos desproporcionais ou tivessem sua viagem comprometida, situação que justifica a tutela antecipada deferida.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos anexados à inicial, que comprovam a existência do vínculo contratual entre os autores e a requerida, bem como a solicitação expressa e antecipada de cancelamento de apenas dois dos seis passageiros.

A resistência da requerida em realizar o cancelamento parcial, bem como a imposição de multa de 25% sobre o valor total do contrato e a retenção integral dos valores referentes às passagens dos desistentes, mostra-se, em análise preliminar, desproporcional e abusiva.

A conduta da requerida encontra vedação expressa no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas de pleno direito cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Também viola o art. 39, V, do CDC, que proíbe a exigência de vantagem manifestamente excessiva.

Além disso, o art. 740, §3o, do Código Civil estabelece que, em caso de cancelamento de transporte antes do início da viagem, a retenção por parte do fornecedor não poderá exceder o percentual de 5% do valor da passagem, o que reforça a ilegalidade da penalidade imposta pela ré, que extrapola em muito esse limite.

Portanto, há fortes indícios de que os autores fazem jus à revisão contratual, à manutenção do pacote para os passageiros remanescentes e ao cancelamento parcial com recálculo proporcional, conforme princípios da boa-fé objetiva, equidade e equilíbrio contratual.

O perigo de dano também se mostra presente. Embora a viagem esteja programada para 23 de agosto de 2025, o comportamento da requerida de condicionar a prestação do serviço à aceitação de penalidades potencialmente ilegais coloca em risco a fruição do serviço pelos autores que ainda pretendem viajar”.

Por outro lado, destaco que a agravante, não demonstrou o perigo de dano inverso, ao passo que a menção genérica quanto as dificuldades operacionais internas ou a supostos entraves com fornecedores não constitui, por si só, prova idônea do alegado risco, sobretudo em se tratando de empresa de grande porte, com expertise consolidada no setor de turismo, presumidamente dotada de estrutura para lidar com situações de cancelamento e remanejamento de contratos de viagem. Vislumbra-se, em princípio, que o perigo pertence aos agravados. Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Superada essa questão, no tocante à
astreinte
,
mister se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que
a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes

possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. (...)” (
AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

De igual sorte, apesar de apontar exíguo o prazo para o cumprimento da determinação,
a despeito de requererem a extensão do prazo para cumprimento, não indicam prazo que entendam razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da decisão judicial, demonstrando desinteresse.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025